Tribunal: TJSP
Processo: 1057141-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Os planos de saúde estão obrigados a arcar com os custos de um tratamento particular somente se não houver possibilidade de atendimento junto à rede credenciada. Paciente que sequer buscou atendimento na rede credenciada. Ausência de negativa ou desídia da operadora do plano de saúde

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Os planos de saúde estão obrigados a arcar com os custos de um tratamento particular somente se não houver possibilidade de atendimento junto à rede credenciada. Paciente que sequer buscou atendimento na rede credenciada. Ausência de negativa ou desídia da operadora do plano de saúde em providenciar atendimento emergencial ao Recorrente. Inviável exigir da operadora do plano de saúde o custeio e reembolso de gastos por ocasião de internação em hospital livremente escolhido para tratamento. Sentença confirmada. Recurso desprovido.